Tribunal: TCU
Processo: 013.980/2005-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1528/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação aos responsáveis Mauricio Coelho Ribeiro (XXX.788.952-XX) e Sinfronio Brito Moraes (XXX.487.212-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas por intermédio do item 9.3 do Acórdão 3087/2012-TCU-Plenário ; e dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.980/2005-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 011.090/2004-9 (Representação). 1.2. Responsáveis: Mauricio Coelho Ribeiro (XXX.788.952-XX); Sinfronio Brito Moraes (XXX.487.212-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Danillo Lima Araújo (OAB/PA 15.532). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.